Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-15.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA.
1. Se a vítima e as testemunhas não ratificam o reconhecimento operado na fase pré-processual, afirmando incapacidade em apontar o autor do crime, inviável o acolhimento do princípio do in dubio pro societatis para pronunciar o réu.
2. Apelação desprovida.